Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-65.2025.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM PRAZO REGULAR. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LUCROS CESSANTES. CRITÉRIO DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus, ora recorrentes, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade civil e fixando indenização por lucros cessantes, danos emergentes e compensação por danos morais.
2. Fato relevante. Os recorrentes alegam, em síntese, que há preclusão quanto acervo probatório apresentados pelo autor, ora recorrido, após a contestação, especialmente o documento referido no Id. 77581833, bem como a ausência de comprovação dos lucros cessantes e o excesso do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) eventual cerceamento de defesa; (ii) pretensão à indenização decorrente dos lucros cessantes; e (iii) a adequação do critério de cálculo referente ao montante arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil c/c art. 11, inc. XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e considerada a prova documental exibida (Id. 77968160/77968170), defiro a gratuidade de justiça aos réus/recorrentes. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, convém anotar, que a certidão referida no Id. 77581827 revela que o autor foi regularmente intimado para se manifestar sobre a petição coligida (Id. 77581826), tendo apresentado os documentos previstos no Id. 77581832. 5.1. Após a juntada, foi oportunizada vista à parte contrária (Id. 77581835), que apresentou manifestação (Id. 77581838). 5.2. Verifica-se, portanto, que o contraditório e a ampla defesa foram integralmente observados, inexistindo prejuízo. 5.3. Não há preclusão quando a juntada ocorre em prazo regularmente aberto e com oportunidade de impugnação (artigos 6o, 9o e 10, todos do CPC). Preliminar igualmente rejeitada.
6. A responsabilidade civil decorre da conduta culposa do agente que ocasionou a indisponibilidade do veículo utilizado pelo autor para atividade profissional, configurando nexo causal e dano.
7. A condição de motorista de aplicativo restou comprovada pelos documentos acostados (Id. 77581833), evidenciando o exercício habitual da atividade remunerada na plataforma UBER. 7.1. A sentença apurou os lucros cessantes com base na média diária comprovada, projetada sobre o período de 62 (sessenta e dois) dias em que o veículo permaneceu indisponível.
8. Nos termos da norma elencada no art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes correspondem à perda do ganho esperável e à frustração da legítima expectativa de lucro. 8.1. No caso, o prejuízo decorre diretamente da impossibilidade de utilização do veículo para o exercício da atividade remunerada, sendo devido o ressarcimento.
9. Contudo, a remuneração de motorista de aplicativo é variável e sujeita a oscilações de mercado, demanda, horário e custos operacionais, não se confundindo faturamento bruto com lucro líquido. 9.1. A jurisprudência das Turmas Recursais firmou critério de dedução de 40% (quarenta por cento) sobre o valor bruto, refletindo despesas inerentes à atividade (combustível, manutenção, pneus e desgaste do veículo), além de harmonizar-se com o parâmetro contido no art. 9o, II, da Lei no 7.713/88, segundo o qual apenas 60% (sessenta por cento) da receita bruta representa rendimento líquido tributável. 9.2. A apreciação equitativa se dá em conformidade com os arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95 (Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1915597 e 2023316).
10. Aplicando-se o percentual de 60% (sessenta por cento) do valor total inicialmente apurado (R$ 15.896,18), o montante líquido devido corresponde a R$9.537,71 (nove mil quinhentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), quantia que reflete, de modo proporcional e razoável, o efetivo prejuízo experimentado pelo recorrido, afastando enriquecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. 11.1. Sentença reformada para fixar a indenização por lucros cessantes na quantia de R$9.537,71 (nove mil e quinhentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), mantendo-se os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao autor (recorrido), com fundamento na Lei local no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. 13.1. Assim, observados os critérios legais estabelecidos, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora. 13.2. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 99, § 3o, 6o, 9o e 10; CC, art.402, Lei 9.099/95, artigos 5o e 6o, Lei no 7.713/88, art. 9o, II, RITR/TJDFT, art. 11, XIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1915597, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 02/09/2024, Acórdão 2023316, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.